Tribunal: TJSP
Processo: 0001197-04.1980.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
IA): Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. temas 1037/STF e 1170/stf. Acórdão de apelação mantido.

I. Razões de Decidir. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 17 ao título executivo judicial transitado em julgado antes da vigência das normas – Respeito aos efeitos da coisa julgada, formada em 1983. O STF, no julgamento do RE no 1.317.982-ES, estabeleceu que

Ementa:
IA): Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. temas 1037/STF e 1170/stf. Acórdão de apelação mantido.

I. Razões de Decidir. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 17 ao título executivo judicial transitado em julgado antes da vigência das normas – Respeito aos efeitos da coisa julgada, formada em 1983. O STF, no julgamento do RE no 1.317.982-ES, estabeleceu que os juros de mora devem seguir os índices da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência. Precatório de 1995. O juízo de retratação, conforme o CPC, art. 1.040, II, permite a manutenção do acórdão de apelação, alinhando-se ao entendimento do STF.

II. Dispositivo. Acórdão mantido.